Tribunal: TJDFT
Processo: 0018504-59.2012.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA

1. Recurso do Ministério Público pelo qual o órgão acusador postula a condenação do apelado por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

2. Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o bastante para se imputar ao agente a prática do crime apropriação indébita majorada, impõe-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.

3. Apelação conhecida e desprovida.